Tribunal: TJSP
Processo: 1022402-05.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.
Ação declaratória visando ao reconhecimento da prescrição das cobranças relativas à denominada "taxa de manutenção ou conservação" de loteamento. Sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Reforma necessária. Dívidas originadas de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.
Ação declaratória visando ao reconhecimento da prescrição das cobranças relativas à denominada "taxa de manutenção ou conservação" de loteamento. Sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Reforma necessária. Dívidas originadas de taxas de manutenção sujeitam-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Possibilidade de declaração judicial da inexigibilidade do débito, ainda que não tenha havido cobrança judicial, conforme precedentes desta Corte. Reconhecida a prescrição das parcelas vencidas entre 28/08/2019 e 28/08/2024, vedada qualquer cobrança judicial ou extrajudicial e inscrição do nome do autor em cadastros restritivos. Recurso provido.
Legislação Citada: Código Civil, arts. 189, 205, 206, § 5o, I, e 882; Código de Processo Civil, art. 485, VI; art. 85, § 2o.

Doutrina Citada: Francisco Amaral. Direito Civil. Introdução. 10a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 680. Carlos Roberto Gonçalves. Direito Civil Brasileiro. Parte Geral. 15a ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 523. Agnelo Amorim Filho. Critério Científico para Distinguir a Prescrição da Decadência e para Identificar as Ações Imprescritíveis. Revista dos Tribunais, vol. 300, p. 9. Yussef Said Cahali. Prescrição e Decadência. 2a tiragem. São Paulo: RT, 2008, p. 26-28. Miguel Reale. Lições Preliminares de Direito. São Paulo: Saraiva, edição conforme citada no voto (menção conceitual sobre a dificuldade de distinção técnica entre prescrição e decadência). José Carlos Moreira Alves. A Parte Geral do Projeto de Código Civil Brasileiro (Subsídios Históricos para o Novo Código Civil Brasileiro). 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2003, n. 20, p. 156– 158.Humberto Theodoro Júnior. Comentários ao Novo Código Civil. Arts. 185 a 232. Vol. III, Tomo II. Coord. Sálvio de Figueiredo Teixeira. Rio de Janeiro: Forense, 2003, no 304, p. 158.Giuseppe Chiovenda. Instituições de Direito Processual Civil. Referência indireta, conforme citado por Yussef Said Cahali, acerca da distinção entre direitos a uma prestação e direitos potestativos. Enneccerus, Ludwig; Kipp, Theodor; Wolf, Martin. Tratado de Derecho Civil. Tomo I, vol. II. Barcelona: Bosch, 1950, p. 472– 484.

Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível no 1024325-41.2022.8.26.0005, 22a Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2023; TJSP, Apelação no 1004114-95.2014.8.26.0576, 20a Câmara de Direito Privado, j. 24.08.2015; STJ, REsp no 719.591/AL, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 25.04.2006.